Tribunal: TJMT
Processo: 1001270-84.2022.8.11.0100
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001270-84.2022.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA JACO LTDA - CNPJ: 32.284.948/0001-02 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. TEMA 796 DO STF. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento à apelação
e manteve a sentença que
denegou a segurança
, reconhecendo a
incidência do ITBI sobre o valor dos bens que excede o capital social integralizado
, em observância ao
Tema 796 do STF
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à
aplicação dos artigos 23 da Lei 9.249/1995, 142 do RIR/2018 e 156, § 2º, I, da Constituição Federal
, bem como se houve falha na consideração da
distinção entre o caso concreto e o Tema 796 do STF
, e na análise do
Recurso Extraordinário 1.449.120/MS
, que afastou a incidência do ITBI quando não há formação de reserva de capital.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado está
devidamente fundamentado
, tendo analisado
expressamente
a aplicação do
Tema 796 do STF
, que definiu que
a imunidade do ITBI não abrange o valor dos bens que excede o capital social integralizado
, independentemente de sua destinação à reserva de capital.

4.
O
art. 23 da Lei 9.249/1995
se aplica ao
imposto de renda sobre o ganho de capital
, não possuindo impacto sobre a regulamentação do
ITBI
.

5.
O julgador
não está obrigado
a se manifestar sobre
todos os dispositivos legais indicados pela parte
, quando já houver fundamento suficiente para a decisão, conforme entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de
Justiça
.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. A imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não se aplica ao valor que excede o capital social integralizado.

2. A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, nos termos do art. 38 do CTN."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 38.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE
(
RELATOR)

Egrégia

Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Agropecuária
Jaco
Ltda.
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação nº
1001270-84.2022.8.11.0100
, conforme ementa transcrita a seguir (Id. 2
54069651
):

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE DO ITBI. TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. EXCEDENTE AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL. INCIDÊNCIA DO ITBI. TEMA 796 DO STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, mantendo a incidência de ITBI sobre o excedente na integralização de bens imóveis ao capital social da empresa. A parte apelante pleiteava a imunidade total do imposto.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; e (
ii
) a aplicabilidade da imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, em relação ao excedente ao limite do capital social integralizado.

III.
Razões de decidir

3. A sentença foi fundamentada de forma clara e objetiva, afastando a preliminar de nulidade.

4. A imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, inciso I, da CF/1988, conforme fixado no Tema 796 do STF, não abrange o valor dos bens que excede o limite do capital social integralizado.

5. A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens, nos termos do art. 38 do CTN. Normas tributárias relacionadas ao Imposto de Renda não se aplicam para definir a base de cálculo do ITBI.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, não se aplica ao valor que excede o capital social integralizado. 2. A base de cálculo do ITBI é definida pelo valor venal do imóvel, nos termos do art. 38 do CTN.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, §2º, inciso I; CTN, art. 38.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020; STJ, REsp 1937821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022.

Nas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a afronta do Município de Brasnorte aos
artigos 23 da Lei 9.249/1995, 142 do RIR/2018 e 156, § 2º, I, da Constituição Federal
, os quais garantem a possibilidade de integralização do capital social pelo valor declarado na
DIRPF
. Alega violação ao
artigo 489, §1º, IV e V, do CPC
, por ausência de fundamentação quanto à aplicação desses dispositivos.

Afirma que a decisão embargada aplicou indevidamente o
Tema 796 do STF
, sem considerar que o precedente trata exclusivamente de valores destinados à
reserva de capital
, o que não ocorre no caso concreto. Defende, ainda, que o acórdão deixou de valorar o
Recurso Extraordinário 1.449.120/MS
, no qual o STF afastou a incidência do ITBI sobre a integralização do capital social quando não há formação de reserva.

Com base nessas alegações,
requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão, com efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao recurso de apelação e reconhecer a imunidade do ITBI (Id. 26799
5
251).

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 270955886).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Agropecuári
a

Jaco
Ltda.
contra o acórdão de Id. 2
65693292
, que
nego
u provimento ao recurso de apelação
.

O acórdão manteve a sentença proferida nos autos do mandado de segurança nº 1001270-84.2022.8.11.0100, que denegou a ordem e reconheceu a exigência do ITBI sobre o valor que excedeu o capital social na integralização realizada pela Embargante, em observância ao Tema 796 do STF.

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer decisões judiciais que apresentem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

O artigo 1.022 do CPC especifica as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

O Regimento Interno deste Tribunal também disciplina o processamento dos embargos de declaração:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[
...
]
b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso sob apreciação, a Embargante alega omissão deste Tribunal ao não se manifestar sobre a aplicação dos
artigos 23 da Lei 9.249/1995, 142 do RIR/2018 e 156, § 2º, I, da Constituição Federal
, que permitem a integralização do capital social pelo valor declarado na
DIRPF
, bem como ao desconsiderar a distinção entre o caso concreto e o
Tema 796 do STF
, além do
Recurso Extraordinário 1.449.120/MS
, que afastou a incidência do ITBI quando não há reserva de capital.

Pois bem. Apesar das alegações da Embargante, não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado.
A leitura do referido acórdão revela que a questão de mérito suscitada nos embargos de declaração foi exaustivamente analisada e fundamentada por este Relator:

“[...]

Assim, apesar das alegações de inaplicabilidade do Tema 796 na presente hipótese, cumpre esclarecer que a tese de repercussão geral fixada pelo STF não limita a incidência do ITBI apenas às situações em que o excedente do valor do capital social a ser integralizado é destinado
à
reserva de capital. Ao contrário, o referido julgamento definiu o alcance da imunidade prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, estabelecendo, nos termos da tese, que
esta

“não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

É certo, portanto, que a sentença objurgada está em conformidade com o Tema nº 796, pois não existem duas operações distintas, a integralização de capital social e a formação de capital de reserva. Todo excesso à integralização de capital social é, por definição, formação de capital de reserva, não estando acobertado, o excesso, pela regra da não incidência.

Além disso, no tocante à base de cálculo do imposto, não há dúvidas de que consiste no valor venal dos bens ou direitos adquiridos ou transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, como cito:

[...]

Não se desconhece que o art. 23 da Lei nº 9.249/1995 – legislação que diz respeito ao imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como à contribuição social sobre o lucro líquido, entre outros – prevê que:

[...]

No entanto, referido regramento destina-se, especificamente, a regulamentar o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, não tendo qualquer relação com o ITBI, razão pela qual não pode ser utilizado para definir sua base de cálculo, em detrimento do que dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional.

O mencionado art. 23 não representa um direito potestativo em favor do contribuinte, não se podendo admitir que submeta a Administração Pública a ponto de impedi-la de buscar o valor correto da exação (REsp 1937821/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2022,
DJe
03/03/2022).

[...]
”

A despeito da tese defendida pela Embargante,
o Tema 796 do STF
é
plenamente aplicável ao caso
, pois fixou o entendimento de que a
imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que excede o capital social integralizado
, independentemente de sua destinação à
reserva de capital ou à integralização total ao capital social
.

Nesse sentido,
não há qualquer omissão
na decisão recorrida, pois esta
seguiu fielmente a interpretação firmada pelo STF no Tema 796
, que estabeleceu que
o ITBI deve incidir sobre a parcela dos bens que ultrapassar o limite do capital social integralizado
.

Ademais
, a norma do art. 23 da Lei nº 9.249/95 aplica-se exclusivamente ao imposto de renda sobre o ganho de capital, não tendo efeitos sobre a regulamentação do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, devido à ausência de previsão expressa nesse sentido.

Destaca-se que a definição da base de cálculo dos tributos é matéria reservada à lei complementar, conforme o art. 146, III, "a", da Constituição Federal.
O
art. 38 do Código Tributário Nacional, recepcionado como lei complementar, estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, sem exceção para a integralização do capital social. Portanto, não pode ser afastado por lei ordinária.

A
lém disso,

e
m entendimento solidificado, o Superior Tribunal de Justiça já dispõe que o julgador
“não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1944137 RJ 2021/0070951-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021).

Desta feita, em que pesem as alegações da Embargante, não se verifica nenhum dos pontos afirmados, pretendendo a recorrente a modificação do julgado de acordo com a sua conveniência, o que não se pode admitir em sede de embargos de declaração.

Na oportunidade, dou por
prequestionados
todos os dispositivos legais mencionados no recurso.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios, mantendo-se o r. acórdão em todos os seus termos.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025